Tribunal: TJSP
Processo: 1024746-58.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e Venda. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Razões recursais interpostas além do prazo legal de 15 dias estabelecido no §5o do art. 1.003 do CPC. Apelação intempestiva. Recurso não conhecido.